Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-10.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002058-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (AGRAVANTE), JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (AGRAVADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” AJUIZADA CONTRA SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DE VEÍCULO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DO SALVADO DO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA ONDE DEPOSITADO E DE RETIRADA DO RECORTE DO CHASSI DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Especialmente nos recursos interpostos contra decisões deferitórias de pedido de tutela de urgência, não se admite, para fins de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da pretensão recursal, argumentação cíclica e redundante de que o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), decorre do simples cumprimento da decisão judicial recorrida

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1017080-19.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para ordenar à Seguradora/ré/agravante que “proceda à retirada do recorte do chassi do veículo” sinistrado, removendo o salvado do pátio da concessionária onde depositado, bem como “promova sua baixa (cancelamento) junto ao Detran-MT e/ou qualquer outro órgão competente”, já que, face à perda total, o automóvel está “indisponível para circular” (cf. Id. nº 74668612 dos autos de origem).

A agravante discorre, preliminarmente, sobre a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação adequada, e, no mérito, sobre a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pontuando que “não foi comprovado nos autos, tampouco justificado, eventual perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda originária”, e que “sequer resta comprovado o alegado direito” à indenização securitária pleiteada nos autos de origem, pois “houve alteração da qualidade do risco, havendo o chamado delito tarifário, com a consequente perda de direito ao recebimento da indenização securitária, nos exatos termos do art. 768 do CC”, já que, segundo ela, o sinistro ocorreu em razão da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor segurado (sic – cf. Id. nº 117631956 - pág. 3/4).

A decisão de Id nº 121043635 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº

124021494, o agravado combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na análise dos autos o autor denota –se , que o autor ajuizou a demanda de origem buscando compelir a Seguradora ao pagamento da indenização pela perda total do veículo sinistrado, fundamentando sua pretensão na ilegalidade da negativa de cobertura sob simples afirmação, e não comprovação, “de que o condutor estava dirigindo sob a influência de álcool”, e pedindo, em sede de tutela de urgência, fosse a Seguradora/ré/agravante compelida a remover o veículo do pátio da Concessionária Saga Hyundai, onde está depositado, e a arcar “com todas as despesas e diárias de pátio inerentes, ficando ainda sob a sua exclusiva responsabilidade e ônus, dar destino ao bem (casco), a fim de evitar danos ambientais entre outros”, bem como a realizar “a retirada do recorte do chassi do veículo e (a promover) sua baixa (cancelamento) junto ao Detran/MT, (...) ficando a Seguradora responsável por qualquer imposto e/ou taxa de licenciamento decorrente da sua inação, ainda que lançados em nome do Segurado” (sic – cf. Id. nº 55497915 - pág. 35).

Insta salientar que a questão a ser decidida no presente Recurso, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, tampouco o perigo de lesão irreparável a ensejar a revogação do
decisum
, já que possivelmente dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, visto que, de fato, a questão deve ser resolvida quando da prolação da sentença.

Ressalta-se, ainda que, muito embora tenha o agravante juntado parte do processo, deixou o mesmo de trazer qualquer prova hábil a desmerecer o alegado pelo agravado e comprovar seus argumentos trazidos na inicial deste Recurso, apenas reproduziu argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre da própria determinação judicial recorrida, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial sobre pedidos de tutela de urgência.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada, a r. decisão agravada.

Custas pela Seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022